Tribunal: TJMT
Processo: 1011573-82.2018.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011573-82.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 03.049.376/0001-89 (EMBARGADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 03.049.376/0001-89 (EMBARGANTE), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DEBATES SOBRE NULIDADE PARCIAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS REJEITADOS.

I. C
aso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pela empresa Rádio Televisão Brasil Oeste Ltda. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno da empresa e confirmou decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado, determinando o prosseguimento da execução fiscal exclusivamente quanto aos créditos referentes ao ICMS Normal, constantes na CDA nº 2017471819. O Estado pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. A empresa alega omissão quanto à origem dos créditos apontados na CDA e requer a reforma da decisão.

II. Q
uestão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão por não majorar os honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso; (
ii
) verificar se houve omissão ou vício de fundamentação no acórdão quanto à
origem
dos créditos indicados na CDA nº 2017471819.

III. R
azões de decidir

A majoração dos honorários
advocatícios prevista
no art. 85, § 11, do CPC depende do não conhecimento ou do desprovimento integral do recurso, bem como da existência de condenação em honorários na origem, o que não ocorreu
no

presente caso, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema Repetitivo 1.059 e
AgInt
nos
EAREsp
762075/MT).

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente quanto à parcial validade da CDA, reconhecendo que parte dos créditos não decorre do regime de ICMS por Estimativa Simplificada, razão pela qual são exigíveis. A decisão esclarece que a nulidade declarada incide apenas sobre os débitos vinculados ao regime de estimativa, não alcançando os demais.

O uso dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir o mérito da decisão ou reavaliar provas é incabível, sendo inadmissível como sucedâneo recursal. A oposição de embargos, neste caso, revela inconformismo com a tese adotada, e não omissão, obscuridade ou contradição.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, quando os fundamentos da decisão são suficientes para a conclusão adotada, não há necessidade de rebater individualmente todos os argumentos das partes (
AgInt
no
AREsp
2.060.566/GO).

IV. D
ispositivo e tese

Recursos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal não configura omissão quando não preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

A decisão que reconhece a validade parcial de CDA e admite o prosseguimento da execução fiscal quanto aos créditos não atingidos pela nulidade possui fundamentação idônea, não sendo passível de embargos de declaração para reexame do mérito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa ou ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso
s
de
embargos de declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso e por
Rádio Televisão Brasil Oeste Ltda
.
,
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo interno interposto pela segunda embargante
,
Rádio Televisão Brasil Oeste Ltda
.
,
e confirmou a
decisão monocrática que proveu o recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso e determinou “o prosseguimento da execução fiscal tão somente em relação aos créditos tributários relativos ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS Normal”
.

O Estado de Mato Grosso argumenta que o acórdão é omisso, já que não majorou os honorários
advocatícios em
sede recursal
, de modo que requer o acolhimento do recurso, “
sanando a omissão para que seja majorada a condenação da embargada ao

pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso
”
.

Contrarrazões, pelo não acolhimento do recurso (Id.
281977352
).

A empresa
Rádio Televisão Brasil Oeste Ltda
., por sua vez, defende “
que a decisão ora embargada não apreciou corretamente os fundamentos da sentença e, muito menos, as provas acostadas à inicial, haja vista que comprovam irrefutavelmente que todos os débitos inscritos na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2017471819 são
oriundos de ICMS Estimativa Simplificada
”
, de sorte que requer o acolhimento dos embargos, para sanar o vício apontado, prover o agravo interno e, de resultado, negar provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso.

O embargado, embora intimado, não apresentou as suas contrarrazões (Id.
286559859
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
o

Estado de Mato Grosso e
Rádio Televisão Brasil Oeste Ltda
.
opuseram embargos de declaração
contra o acórdão proferido por
esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo interno interposto pela segunda embargante
, e que foi assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE PARCIAL. POSSIBILIDADE DE DECOTE DA PARTE VICIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Rádio Televisão Brasil Oeste Ltda. contra decisão monocrática que proveu a apelação do Estado de Mato Grosso e determinou o prosseguimento da execução fiscal apenas em relação aos créditos tributários relativos ao ICMS Normal, afastando a anulação integral da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2017471819. A agravante sustenta que todos os créditos constantes da CDA decorrem do ICMS por Estimativa, razão pela qual a sentença de primeiro grau, ao anulá-la integralmente, deve ser mantida.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a CDA nº 2017471819 contém créditos tributários que não decorrem do regime de ICMS por Estimativa e, portanto, não estão sujeitos à nulidade declarada pelo juízo de primeiro grau; (
ii
) definir se a manutenção da execução fiscal em relação a tais créditos é juridicamente válida.

III. Razões de decidir

A nulidade reconhecida na sentença de primeiro grau restringe-se aos créditos vinculados ao regime de ICMS por Estimativa Simplificada, não abrangendo débitos de natureza distinta, como ICMS por Substituição Tributária (ICMS-ST) e outras infrações fiscais independentes.

É juridicamente possível o decote da parte viciada da CDA, preservando-se os créditos não atingidos pela nulidade parcial, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de
Justiça (STJ,
REsp
1108111/PB, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon).

A manutenção da execução fiscal apenas em relação aos créditos exigíveis não afronta o devido processo legal nem a legalidade tributária, uma vez que respeita a delimitação da nulidade declarada na origem.

Não há fundamentos jurídicos para reformar a decisão monocrática agravada, que corretamente determinou o prosseguimento da execução fiscal apenas quanto aos créditos não atingidos pela nulidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A nulidade parcial da Certidão de Dívida Ativa não impede a continuidade da execução fiscal em relação aos créditos não alcançados pelo vício.

O decote da parte viciada da CDA é
medida
que preserva a exigibilidade dos créditos tributários remanescentes, desde que possuam fundamento jurídico autônomo e independente da parte anulada.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1108111/PB, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon..

Sabe-se que, os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar, esclarecer ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que contenha erro material, como se depreende dos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, como cito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso
sob julgamento
, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1º.

O artigo 489, § 1º, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso
sob julgamento
se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Assim, não há dúvidas de que o julgador, ao decidir os embargos de declaração, com fundamento na omissão, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Registre-se, ainda, por oportuno, que, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, se os fundamentos adotados bastam para justificar o que foi concluído na decisão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes (cf.:
AgInt
no
AREsp
n. 2.060.566/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022).

Quanto ao
s

embargos
do Estado de Mato Grosso, este merece ser rejeitado
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça,
por meio do Tema Repetitivo 1.059, firmou o entendimento de que “
a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”
.

Além disso, compreende a mesma Corte Cidadã que, “
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
”
. (STJ, Corte Especial,
AgInt
nos
EAREsp
762075/MT, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019).

Assim, não há, no caso, que se falar em majoração dos honorários advocatícios, já que, na hipótese, o recurso de apelação apresentado
pelo Estado de Mato Grosso, ora embargante,
foi provido, além de não ter sido fixada condenação em honorários advocatícios na sentença de primeiro grau contra a empresa
Rádio Televisão Brasil Oeste Ltda.

Com relação aos embargos da empresa
Rádio Televisão Brasil Oeste Ltda., compreendo que não
há omissão ou
vício de fundamentação no acórdão, já que foram expostas, de forma clara e inteligível, as razões pelas quais a ele foi negado provimento.

Veja-se:

[...]

A sentença de primeiro grau reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2017471819 exclusivamente em razão da ilegalidade do regime de Estimativa Simplificada para apuração e pagamento do ICMS. Não
houve,
na referida decisão, qualquer declaração de nulidade genérica e irrestrita de todos os créditos constantes na CDA, mas tão somente dos débitos que guardam relação direta com a sistemática de estimativa simplificada.

Todavia, conforme demonstrado nos autos, a CDA nº 2017471819 contém débitos que não se originam do regime de Estimativa Simplificada, tais como a cobrança de ICMS por Substituição Tributária (ICMS-ST) e outras infrações fiscais independentes. Esses créditos possuem natureza jurídica distinta, não se submetendo ao fundamento de ilegalidade reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

A decisão monocrática agravada, ao reformar parcialmente
a

sentença
para possibilitar a manutenção da execução fiscal relativamente aos créditos exigíveis, aplicou corretamente o entendimento consolidado nos tribunais superiores, segundo o qual não se impõe a anulação integral da CDA quando possível o decote da parte viciada, preservando-se os créditos que não foram afetados pela nulidade parcial (STJ,
REsp
1108111/PB, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon).

Dessa forma, presente créditos na CDA que não foram alcançados pela declaração de nulidade, revela-se correta a decisão monocrática ao reconhecer a possibilidade do decote do crédito viciado e a manutenção dos créditos exigíveis, sem que isso represente ofensa ao devido processo legal ou à legalidade tributária.
(Id.
276312880
).

Importante ressaltar que, os embargos de declaração, conforme
sua natureza, não se prestam
ao
rejulgamento
da causa ou ao reexame de fatos e provas, tampouco à rediscussão do mérito da decisão.

Na hipótese dos autos, o que se percebe, na verdade, é que
a
embargante busca, por meio dos embargos de declaração, manifestar seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, com a clara intenção de obter a revisão do acórdão proferido. Contudo, essa conduta não encontra respaldo nos fins e nos limites da oposição dos embargos, que têm como função sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades da decisão.

A propósito:

[...]
1
. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais
sejam,
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada.

2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. [...]

(STJ,
EDcl
no
REsp
n. 2.029.636/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 13/11/2024,
DJe
de 29/11/2024).

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso
e
pela empresa
Rádio Televisão Brasil Oeste Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025